Tribunal: TJDFT
Processo: 0758119-63.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. Na espécie, o embargante, mais uma vez, aduz que o acórdão foi omisso por deixar de analisar que há cláusula de renúncia, de forma que não haveria possibilidade de se falar em futura apuração de haveres, já que esta teria sido feita antes da assinatura/celebração do distrato. Novamente, afirma que não há qualquer indício de vício de consentimento, bem como que os embargados não levaram qualquer testemunha para a audiência a fim de provar tal alegação, de forma que teria se operado a preclusão consumativa. Por fim, repisa que o valor pleiteado estaria indicado em um dos e-mails enviados pelos embargados, razão pela qual teria havido declaração do valor líquido a que o embargante teria direito. Diante disso, reitera o pedido de que sejam sanadas as omissões apontadas e concedido efeito modificativo. Pugna, ainda, pelo prequestionamento do art. 5o, incisos XXXV e XXXVI, da CF e do art. 7o do CPC.

3. Não assiste razão ao embargante, cujos argumentos revelam mera replicação dos trazidos nos primeiros declaratórios, já rejeitados.

4. Diante do inconformismo com o entendimento firmado pelos julgadores, é de se interpor o recurso cabível, apto a ensejar eventual reforma do acórdão. Não demonstrado qualquer vício na decisão colegiada, capaz de amparar a correção na via dos embargos de declaração, a rejeição é medida novamente imposta. Isso porque, apesar do não acolhimento das razões sustentadas pelo recorrente, ora embargante, o acórdão se encontra adequada e suficientemente motivado.

5. Verifica-se, consoante já consignado, que a decisão expressamente tratou dos pontos em relação aos quais o embargante aduz haver omissão[1].

6. Desse modo, a partir da compreensão havida pelo colegiado acerca do conjunto probatório produzido no processo, bem como do direito vindicado, observa-se que os pontos necessários à resolução da controvérsia foram analisados no acórdão questionado, de sorte que não há falar em omissão.

7. Além disso, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, Fonaje).

8. Embargos conhecidos e rejeitados.

[1] “[...] 6. Verifica-se, na hipótese, a necessidade de se proceder à apuração do crédito buscado pelo autor, sócio retirante, em decorrência da dissolução parcial da sociedade empresária ré, dado que, ao contrário do que afirma em tese recursal, a cláusula que ampara o pleito não possui imediata liquidez. 7. Destaca-se que a referida cláusula (item 4 do distrato) estabeleceu que, promovida a regularização perante a SEFAZ/DF, a sociedade empresária ré deveria emitir, de imediato, nota fiscal para “recebimento de comissão a que faz jus junto à CREDITAS [outra prestadora de serviços financeiros], referente à operação do cliente [nome ora suprimido], CPF [...]” e deveria pagar “em até 5 dias úteis após o recebimento por parte da Out Red [sociedade ré], ao sócio distratante, [nome do autor], o valor de 50% líquido, a ser creditado na conta [...], a título de distribuição de lucro”. 8. Nota-se que, para fins de cumprimento da obrigação estabelecida, seria imprescindível que, a partir do valor da comissão que coube à sociedade empresária ré, referente à operação especificada no distrato, fosse calculado o percentual de 50% (cinquenta por cento) “líquido”, que caberia ao autor a título de distribuição de lucro. E, em que pese o autor apresente o montante de R$ 12.500,00, não explicita e nem comprova o cálculo pelo qual se chegaria à tal quantia, não havendo concordância dos réus. Necessário, portanto, aferir a parte que cumpre ao autor “a título de distribuição de lucro”, após ter exercido o direito de retirada da sociedade empresária ré. 9. A forma pela qual deveria se apurar tal valor não consta da alteração do contrato social, tampouco do distrato, e não foi juntado ao processo o contrato social originário. Ausente a concordância entre o sócio remanescente (segundo réu) e o retirante (autor), cumpre a este buscar, em juízo, a apuração de haveres por meio da ação de dissolução parcial de sociedade (art. 599, III, do CPC), cujo procedimento é estabelecido no Código de Processo Civil. Nesse contexto, falece ao Juizado Especial competência para julgar a demanda. 10. Acrescente-se que ambos os réus sustentaram, em sede de suas contestações (ID 9878977 e 9879034), ter havido vício de consentimento na assinatura do distrato (coação dos sócios retirantes a partir da retenção de código fonte do sistema por qual operava a sociedade empresária ré), tendo esta deduzido pedido contraposto requerendo a compensação de valores relativos a operações com clientes indicados, bem como o cumprimento de outras obrigações de fazer (ID 9878977). [...]”